Tribunal: TJSP
Processo: 1006552-48.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Locação comercial. Ação renovatória.
Sentença ultra petita. Nulidade da sentença. Inocorrência. Vício de julgamento ultra petita que se corrige mediante decote da parte que ultrapassou os limites do pedido, sem que se exija a anulação do julgado e a reapreciação pela instância a quo.
Laudo pericial conclusivo e bem fundamentado. Reconhecimento.
Ônus perdimentais. Demanda que se restringe ao

Ementa:
Locação comercial. Ação renovatória.
Sentença ultra petita. Nulidade da sentença. Inocorrência. Vício de julgamento ultra petita que se corrige mediante decote da parte que ultrapassou os limites do pedido, sem que se exija a anulação do julgado e a reapreciação pela instância a quo.
Laudo pericial conclusivo e bem fundamentado. Reconhecimento.
Ônus perdimentais. Demanda que se restringe ao acertamento do valor do aluguel. Identificada a sucumbência recíproca dos litigantes, de rigor a aplicação do disposto no art. 86, do CPC, com a repartição do ônus da sucumbência, inclusive honorários em favor dos patronos da parte adversa. Aplicabilidade do critério de equidade ao caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa.
Recurso parcialmente provido.